Tribunal: TJPA
Processo: 0014488-39.2018.8.14.0009
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0014488-39.2018.8.14.0009

AGRAVANTE: JUSTIÇA PUBLICA

AGRAVADO: JEAN GONCALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
NÃO PREENCHE OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM DOMICILIAR, ALÉM DE NÃO FIGURAR NOS CASOS EXCEPCIONAIS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar provimento para que seja reformada a decisão guerreada, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Agravo em Execução Penal (Id. Num. 10160055 – Pág. 2 a 11), interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTA DO PARÁ, contra a r. decisão do Douto Juízo de Direito da Vara de Execução Penal de Bragança, que concedeu o benefício da prisão domiciliar ao apenado JEAN GONÇALVES DE OLIVEIRA, condenado à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão, cujo início do cumprimento da reprimenda corporal deu-se no regime semiaberto.

No presente agravo, o Órgão Ministerial pontua que, de maneira genérica o Juízo agravado concedeu a prisão domiciliar ao apenado, justificando a concessão desse benefício apenas na possibilidade de contaminação do sentenciado pelo novo coronavírus dentro do estabelecimento prisional onde o sentenciado cumpria pena, tendo como base a Recomendação nº 62 do CNJ, porém, sem que o apenado se enquadrasse em qualquer grupo de risco.

Todavia, segundo o Ministério Público de 1º Grau, o domicílio do réu trata-se do local onde ele habitualmente praticava a mercancia de entorpecentes. Além disso, o estabelecimento penal onde eram cumpridas as penas do regime semiaberto funciona em um prédio diverso do local onde são cumpridas as penas do regime fechado e dos presos provisórios.

Com base em tais argumentos, o Agravante requereu a reforma da decisão que concedeu a Prisão Domiciliar ao apenado, a fim de que fosse restabelecido o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Em contrarrazões (Id. Num. 10189617), o Agravado, por meio de seu Defensor, rechaçou os argumentos suscitados pelo Órgão Ministerial, ora Agravante, pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida.

Em juízo de retratação a decisão foi mantida.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do agravo ministerial.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

Pretende o agravante, Ministério Público, a revogação da prisão domiciliar do agravado, concedida com base na Recomendação nº 62 do CNJ, sem que sequer preenchesse os requisitos autorizadores.

Como muito bem salientou o Custos Legis (ID 10380003) “ segundo destacado pelo Ministério Público de 1º Grau, na hipótese dos autos, não foi demonstrada situação excepcional que autorizasse a concessão do benefício da prisão domiciliar, eis que, como bem assinalou o Agravante, o apenado não preenchia os requisitos para a antecipação do benefício pleiteado e tampouco havia comprovação de que integrasse o grupo de risco do COVID-19.

Sobre o tema, é de todo oportuno transcrever o seguinte posicionamento desse eg. TJPA:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR PARA CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DO APENADO EM CARÁTER AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE. Diante dos fatos e das evidências, verifico que não há situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar em favor do agravante, uma vez que os laudos juntados deixam claro o apenado estava em bom estado geral e que não demonstrava sinais evidentes de transtorno mental e que a unidade prisional apresenta condições adequadas para tratamento médico. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento. Desª Maria Edwiges Miranda Lobato – Relatora (TJ-PA 08111342920208140000, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 19/04/2021, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 17/05/2021).

Por seu turno, quanto à menção sobre a Recomendação nº 62 do CNJ e possibilidade de contaminação pelo novo coronavírus decorrente da superlotação nos presídios, vale destacar que a situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para a concessão de benefícios irrestritos a todos que se encontram custodiados, com o singelo argumento de que há risco de contágio nos presídios, pois admitir-se tal argumentação importaria em determinar-se a soltura de todos os presos que se encontram no ergástulo, indistintamente, o que acarretaria afundar o país num caos inimaginável, impondo-se à sociedade enfrentar, além da pandemia, que já acarreta prejuízos consideráveis a todos, também a violência e a propagação exponencial da criminalidade e da desordem generalizada.”

A teor do art. 117, da LEP, se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.

De outro lado, é cediço que a jurisprudência pátria tem admitido a concessão provisória do benefício da prisão domiciliar, mesmo em regime diverso do aberto, em hipóteses excepcionais, quando comprovada a doença grave e a impossibilidade de o estabelecimento prisional ministrar o tratamento médico necessário ao apenado.

Como observado o agravo não preenche os requisitos autorizadores da conversão da prisão em domiciliar, além de não figurar nos casos excepcionais, razão pela qual, em consonância com o parecer ministerial, conheço do agravo e dou provimento para que seja reformada a decisão guerreada. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 20/09/2022